Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.

2. No caso concreto, nos termos constantes na sentença, no que diz respeito aos fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária indicada como coatora justificou a excepcional necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, porque entendeu que permanecem os motivos que justificaram a decretação inicial da medida, face à quantidade de entorpecentes e ao volume financeiro movimentado em razão do tráfico de drogas perpetrado pela associação criminosa, e das ações penais em curso por crimes semelhantes – estas, ainda que não sirvam para fins de antecedentes ou reiteração, prestam-se ao exame da periculosidade do agente.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.